Tribunal: TJSP
Processo: 1007651-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE EM FEIRA COMERCIAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Inconteste a celebração de contrato que prevê a realização de projeto e montagem, com posterior locação para a contratante (Autora), de estande em feira comercial – Laudo pericial consigna que a obra executada pela Requerida divergiu do projeto estipulado pelas partes

Ementa:
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTANDE EM FEIRA COMERCIAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Inconteste a celebração de contrato que prevê a realização de projeto e montagem, com posterior locação para a contratante (Autora), de estande em feira comercial – Laudo pericial consigna que a obra executada pela Requerida divergiu do projeto estipulado pelas partes (Autora e Requerida), com redução de "0,54 m2" no espaço disponível no estande comercial – Falha na execução do serviço impõe a condenação da Requerida ao pagamento da multa contratual – Descabido o pedido de indenização por danos materiais, pois, em que pese o equívoco na execução do serviço, a Requerida garantiu a participação da Autora na feira comercial (ainda que com estande divergente do projeto) e a Autora não comprovou o efetivo prejuízo em decorrência da falha da Requerida – Tampou caracterizados os danos morais – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 4.400,00